Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-47.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR FIXADO DANO MORAL. AUSÊNCIA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 655. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EXPRESSAMENTE PREQUESTIONADA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E TEMA 800. SIMPLES REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VEDAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME PORMENORIZADO DE CADA ALEGAÇÃO E PROVA. DESNECESSIDADE. TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pelo réu/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, argumentando que a recorrida foi incluída em contrato coletivo empresarial fraudulento, sendo que o seu quadro clínico não era de urgência nem de emergência, não havendo justificativa para interrupção do prazo de carência. Defende não ter responsabilidade decorrente de fraude praticada por terceiros, no caso dos autos, Associação do Comércio de Comerciários da Industria do Rio de Janeiro – ACCI RJ em conjunto com PANET JEANS CONFECCAO EIRELI.
3. Alega a recorrente que há violação ao art. 5o da CRFB, porquanto o quadro clínico da recorrida não era de tratamento emergente ou urgente, e a interrupção do prazo de carência fere o princípio da isonomia, bem como ao art. 5o, XXXVI e ao art. 170 da CRFB, haja vista que o contrato celebrado deve ser interpretado em consonância com o princípio da livre iniciativa, e a admissão da fraude em decorrência da simulação da coletivização contratual ofende o princípio da segurança jurídica.
4. A tese do recorrente claramente impõe o revolvimento de fatos e provas, uma vez que o Acórdão recorrido expressamente estabeleceu a premissa de que: “A discussão acerca de existência de fraude no contrato firmado pela estipulante do plano de saúde é alheia ao objeto do processo e não há demonstração de que fora precedida de apuração.” Alterar a premissa fática de que o caso era de urgência exige concreto revolvimento de fatos e provas, uma vez que o Acórdão recorrido concluiu que: “Na forma do art. 35-C, inciso I e II, da Lei 9.656/1998, apenas os casos de emergência e urgência, dispensam o período de carência contratual. Os casos de emergência são definidos como: “os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente” (Art. 35-C, inciso I). O relatório médico de atendimento da autora (ID. 17879381) solicita a internação em caráter de urgência e reporta que a paciente de 67 anos foi diagnosticada com dengue, apresenta queda progressiva de plaquetas, aumento de transaminases hepáticas e de creatinina e que devido ao quadro de dengue associado aos achados laboratoriais necessita de observação hospitalar pelo risco de complicações por plaquetopenia e aumento de escórias nitrogenadas, com risco à vida caso apresente complicações. Nesse contexto, mostra-se ilícita a recusa da cobertura da internação da paciente, cabendo à operadora custear todas as despesas havidas com o procedimento médico e hospitalar de urgência, independentemente da limitação prevista no contrato.”
5. Ademais, a parte autora não se desincumbiu do ônus argumentativo de afastar as conclusões da decisão agravada que inexiste repercussão geral do Recurso Extraordinário que visa modificar o valor fixado a título de indenização por danos morais (TEMA 655). Ademais, não houve debate, pela Turma Recursal, a respeito do princípio da segurança jurídica, da livre iniciativa e da isonomia, previstos, respectivamente, no art. 5o, XXXVI, art. 170 e art.5o, II, todos da CRFB, de modo que, por se tratar de demanda advinda dos juizados especiais cíveis, a ausência de prequestionamento explícito e expresso tem presunção relativa de ausência de repercussão geral, impondo ao recorrente maior ônus argumentativo a fim de afastar a presunção estabelecida pelo STF no tema 800 de Repercussão Geral, hipótese que não ocorreu no caso concreto.
6. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.